Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E REGISTRAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO RELATIVA A IMÓVEL. DÚVIDA SOBRE QUEM SEJA O PROPRIETÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AUTOR. IMÓVEL PERTENCENTE AO SEGUNDO RÉU. LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O valor depositado em juízo na presente Ação de Consignação em Pagamento refere-se à indenização paga pelo primeiro Réu/Apelante, Grupo Ok, ao Autor, Centro Empresarial Varig, em virtude de sentença transitada em julgado em processo diverso (Ação de Indenização por Vício de Construção), cuja quantia deve ser rateada entre os condôminos, nos limites das respectivas cotas-partes.
2. A Ação de Consignação em Pagamento foi ajuizada em razão da existência de dúvida do Autor, Centro Empresarial Varig, quanto à titularidade da cota-parte relativa ao imóvel descrito como “Unidade Autônoma no 1302, situada no 13o pavimento M, da Torre Leste, do Bloco B”.
3. O primeiro Réu/Apelante, Grupo Ok, fundamenta a alegação de propriedade com base na existência de Averbação, datada de 15/5/1997, sob a matrícula do imóvel em questão (Unidade no 1302-M da Torre B), a qual informa a existência de promessa de compra e venda anterior, datada de 30/1/1991, referente ao terreno onde foi construído o empreendimento.
4. As “Averbações” realizadas sob a matrícula não têm o poder de transferir a propriedade ou quaisquer direitos reais sobre os imóveis, prestando-se a outra função, qual seja, dar publicidade, com refeitos erga omnes, a fatos relevantes “que, por qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel” (art. 246 da Lei no 6.015/1973), a fim de garantir a segurança dos registros públicos.
5. A transferência da propriedade ocorre apenas com o “Registro” do título aquisitivo do imóvel, em nome do adquirente, sob a respectiva matrícula, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, bem como dos artigos 167, I, item 18, 168 e 169 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).
6. Inviável confundir “registro” com “averbação”, pois se tratam de procedimentos diversos, cabíveis em hipóteses distintas e com diferentes finalidades, especificadas nos incisos I e II do art. 167 da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).
7. Dessa forma, constatado nos autos que a propriedade da Unidade no 1302-M da Torre “B”, objeto da Matrícula no 68478 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 34777622) não está “registrada” em nome do primeiro Réu/Apelante, Grupo Ok, bem como que a Unidade no 1302-M não está localizada na Torre “C”, como ele afirma, mas, sim, na Torre “B”, mostra-se correta a conclusão da r. sentença, no sentido de que tal imóvel constitui unidade autônoma que se originou da obra realizada no mezanino localizado entre as Unidades no 1303 e 1404 da mesma da Torre B, de propriedade do segundo Réu, Instituto Aerus de Seguridade Social, consoante sentença transitada em julgado no Proc no 0024793 77.2013.807.0001.
8. Corrobora essa conclusão o fato de que, segundo informado pelo Condomínio do Centro Empresarial Varig, o segundo Réu, Instituto Aerus de Seguridade Social, exerce, efetivamente, a posse sobre “a laje do mezanino sobre a unidade 1303”, situação que leva a crer que esse mezanino, após a realização das obras (também incontroversas), passou a constituir a Unidade no 1302-M da Torre “B”, no fólio real.
9. Frise-se que, consoante descrição contida na matrícula da Unidade no 1302-M, ela não está localizada na Torre “C” como afirma o primeiro Réu/Apelante, mas, sim, na Torre “B”, justamente onde se situam as Unidades nos 1303 e 1404, de propriedade do segundo Réu/Apelado, Instituto Aerus de Seguridade Social.
10. Nesse contexto, o valor depositado em juízo, referente à indenização da cota-parte relativa à “Unidade no 1302-M, situada no 13o Pavimento M, da Torre Leste, Bloco ‘B’, Quadra 04, Setor Comercial Norte – SC/NORTE”, pertence ao segundo Réu/Apelado, Instituto Aerus de Seguridade Social, e por ele deve ser levantado.
11. Diante da extinção da obrigação em virtude do depósito integral realizado, nos termos do art. 548, III, do CPC/15, deve o feito ser extinto quanto ao Autor/Consignante, o qual faz jus ao recebimento das verbas sucumbenciais referentes à primeira fase da demanda, cujo valor deve ser descontado do montante consignado.
12. Devido à sucumbência do primeiro Réu na segunda fase da Ação de Consignação em Pagamento, deve ele ser condenado a ressarcir ao segundo Réu o valor descontado do montante consignado para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios pertencentes ao Autor na primeira fase do processo.
13. Apelação do primeiro Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida.